Tribunal: TJES
Processo: 5004619-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004619-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DALVA DA SILVA

AGRAVADO: FERNANDO LAVRADOR COTRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA NA LAJE SUPERIOR DA GARAGEM DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA AGRAVANTE. AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELA ACESSÃO EFETUADA. QUESTÃO A SER RESOLVIDA ANTES DA DEVOLUÇÃO DA POSSE. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 do Código de Processo Civil. O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
)
O perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que a decisão agravada adotou a conclusão mais acertada, uma vez que a autora agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do direito de se imitir na posse do apartamento construído sobre a garagem do imóvel de sua propriedade, na medida em que paira fundada dúvida a respeito do esbulho praticado pelo recorrido.

3
)
Independentemente de ter havido doação, ou não, daquela parcela do imóvel de propriedade da recorrente ao agravado, como é incontroverso nos autos que aquela cedeu a superfície superior da garagem de sua edificação para que sua filha e o recorrido construíssem um novo apartamento para servir de residência inicial da vida conjugal, atraindo, a princípio, o “direito de laje”, aparentemente, a recorrente não exerceu a posse anterior desta construção no pavimento superior do imóvel de sua propriedade, obstando, nesta fase de cognição sumária, a configuração do esbulho possessório pelo recorrido, o qual construiu sua residência onde passou a morar de boa-fé, não podendo ser despejado com base no direito possessório.

4
)
A proteção possessória não se confunde com a tutela dominial (art. 1.210, § 2º, do CC/02), de forma que a aparente propriedade da agravante do imóvel onde foi construído o apartamento objeto do litígio é irrelevante para a resolução do processo originário, que, aparentemente, terá como debate o “direito de laje” (arts. 1.510-A e B, do CC/02) e a acessão (arts. 1.248, inciso V, e 1.255, do CC/02).

5
)
Como houve a construção de um novo apartamento sobre a laje da garagem da edificação situada no imóvel de propriedade da agravante, afere-se que, ao contrário do mencionado pelo juízo
a quo
, não foi feita uma benfeitoria pelo agravado, mas, sim, uma acessão artificial (art. 1.248, inciso V, do CC/02), razão pela qual, a princípio, o recorrido faria jus, ao menos, ao recebimento de uma indenização antes de ter que desocupar o bem, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, uma vez que a sua construção se deu de boa-fé, contando com a anuência da recorrente, e não houve pactuação a respeito da matéria, a fim de evitar o enriquecimento indevido da agravante.

6
)
Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Maria Dalva da Silva

contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 4893566) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº
5037762-25.2022.8.08.0024
) proposta pela recorrente em desfavor de
Fernando Lavrador Cotrim
, indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando de determinar a reintegração do primeiro pavimento acima da garagem do imóvel litigioso.

De acordo com o relato contido na petição inicial da ação originária, a agravante é proprietária e possuidora de um imóvel situado à Rua Oito de julho, nº 21, bairro Grande Vitória, nesta capital, há mais de 13 (treze) anos, quando o adquiriu do Sr. Cloves Lopes da Silva, pela quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 30 de abril de 2009 (ID 4893564 – pgs. 1/16 e 18/21), sendo que o imóvel era composto de uma casa no pavimento térreo, em que a recorrente residia junto a sua filha Fabíola, uma garagem também no térreo e uma outra casa, construída no pavimento superior à casa da agravante, que esta aluga a terceiros (ID 4893564 – pg. 17).

Após a filha da agravante contrair núpcias junto ao agravado, em 15/06/2018, a recorrente, de forma a auxiliá-los neste início de vida conjugal, teria autorizado que sua filha e o recorrido construíssem uma casa na laje acima da garagem (1º pavimento) [ID 4893568] e, com isso, passassem a residir no mesmo imóvel de sua propriedade, mas supostamente com a expectativa que, futuramente, pudessem ter casa própria.

Todavia, o recorrido, em razão de sua superioridade física, teria começado a turbar a posse da agravante, ainda na constância de seu matrimônio, erguendo um muro na garagem para separá-la do imóvel alugado, o qual não foi contestado à época para evitar desavenças com a família da filha, sendo esta, entretanto, avisada para não mais avançarem nos outros imóveis da propriedade.

Logo depois, o casamento de sua filha junto ao agravado se findou, ocorrendo a separação de fato do casal em 26/03/2022, oportunidade em que, a despeito dos inúmeros pedidos da filha, o recorrido não desocupou a casa, fazendo com que Fabíola, para evitar mais brigas, primeiramente, retornasse a residir junto à agravante no pavimento inferior do imóvel e, posteriormente, noutro local, já que o recorrido chegou até a trocar a fechadura do cadeado do portão da garagem de uso comum (ID 19800947).

Como o agravado, após a separação de fato de sua filha, faria o possível para incomodá-la, seja se comportando de forma agressiva ou produzindo ruídos para dificultar o descanso, a agravante o notificou extrajudicialmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar aquela parte do imóvel, sob pena de cobrança de aluguel, e esclarecendo sua intenção de indenizá-lo pelas despesas com a construção da casa, bastando a apresentação dos comprovantes dos custos (ID 4893569 – pg. 1). Entretanto, o agravado respondeu a notificação afirmando que aquela parte do imóvel foi doada ao casal e que a questão já seria objeto de debate no processo que tramita na 4ª Vara de Família de Vitória-ES (nº 5025292-59.2022.8.08.0024), ofertando a recorrente, ainda, a possibilidade de aquisição do bem pela quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor este que seria muito superior ao custo total da edificação (ID 4893569 – pgs. 2/3).

Diante deste cenário, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse do imóvel em desfavor do agravado e objetivando apurar o valor despendido por este na construção da edificação para indenizá-lo, tendo o magistrado
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória, sob o fundamento que não teria sido comprovado o esbulho possessório pelo recorrido, na medida em que a recorrente teria exercido a posse apenas de sua residência e por possuir o agravado o direito de retenção da benfeitoria por ele construída no imóvel, de forma que poderia permanecer no local até ser indenizado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
na medida em que
não
vislumbrada a probabilidade de seu provimento
,
o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pela autora agrava
nte
.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela autora agravante no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a proprietária do imóvel litigioso teria direito de ser, em cognição sumária, reintegrada da posse de uma residência que foi construída pelo seu ex-genro e sua filha no pavimento superior da edificação, com a sua anuência.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
.

O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o art. 562 do Código de Processo Civil estabelece que
“
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
.

Em assim sendo, a cognição a ser empreendida por esta instância revisora deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito, considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pelo requerido – (art. 558 do CPC/2015
3
), tornando, assim, desnecessária a aferição do
periculum in mora
.

Partindo dessas premissas, observa-se, por meio de um perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que
a decisão agravada
adotou
a conclusão mais acertada
, uma vez que a autora agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do direito de se imitir na posse do apartamento construído sobre a garagem do imóvel de sua propriedade, na medida em que paira fundada dúvida a respeito do esbulho praticado pelo recorrido.

É incontroverso nos autos que o requerido agravado é ex-genro da autora agravante e, com anuência desta, realizou a construção de um apartamento na laje da garagem do imóvel de propriedade da recorrente, logo após contrair núpcias com a filha desta, no escopo de iniciarem a vida conjugal.

Portanto, ainda que não se possa falar, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda, que houve a doação daquela parte do imóvel da agravante para o agravado e sua filha, como este alega na resposta à notificação extrajudicial, o que será objeto de apreciação durante a instrução processual, é premissa indissociável para definição a respeito da tutela provisória que
a construção do apartamento no pavimento superior d
a garagem do
imóvel se deu com autorização da recorrente
, então sogra do recorrido, o que atrai sua boa-fé deste na edificação empreendida.

Dessa forma, a pretensão possessória deduzida no processo originário pela agravante, aparentemente, tangencia fato social, resultante da ocupação urbana desordenada, denominado “direito de laje”, que está previsto no art. 1.510-A e B do Código Civil, dispositivos legais estes que dispõem que o titular da construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua edificação a fim de que haja a construção, distinta daquela originalmente edificada sobre o solo, na qual o construtor ficará de posse exclusiva dessa moradia, situação retratada nesta demanda.

O direito de laje, apesar de só ter sido incorporado ao Código Civil pela Lei nº 13.465/2017, não constitui um direito real novo, mas uma modalidade de direito de superfície que era (e é) praticado por usos e costumes, nos chamados “puxadinhos”, normalmente, para acomodação de parentes e agregados que vão se incorporando a determinada família, o que era regulamentado nos arts. 1.369 e seguintes do mencionado Diploma civilista.

Assim, independentemente de ter havido doação, ou não, daquela parcela do imóvel de propriedade da recorrente ao agravado, como é incontroverso nos autos que aquela cedeu a superfície superior da garagem de sua edificação para que sua filha e o recorrido construíssem um novo apartamento para servir de residência inicial da vida conjugal, atraindo, a princípio, o “direito de laje”, aparentemente, a recorrente não exerceu a posse anterior desta construção no pavimento superior do imóvel de sua propriedade, obstando, nesta fase de cognição sumária, a configuração do esbulho possessório pelo recorrido, o qual construiu sua residência onde passou a morar de boa-fé, não podendo ser despejado com base no direito possessório.

A proteção possessória não se confunde com a tutela dominial (art. 1.210, § 2º, do CC/02), de forma que a aparente propriedade da agravante do imóvel onde foi construído o apartamento objeto do litígio é irrelevante para a resolução do processo originário, que, aparentemente, terá como debate o “direito de laje” (arts. 1.510-A e B, do CC/02) e a acessão (arts. 1.248, inciso V, e 1.255, do CC/02).

Como aparentemente houve autorização da agravante para que sua filha e o agravado, que eram recém-casados à época, construíssem um pavimento superior na edificação de sua propriedade e ali residissem, não há que falar em posse pretérita da recorrente sobre a construção do piso superior para nela ser reintegrada em tutela provisória.

A bem da verdade, como houve a construção de um novo apartamento sobre a laje da garagem da edificação situada no imóvel de propriedade da agravante, afere-se que, ao contrário do mencionado pelo juízo
a quo
, não foi feita uma benfeitoria pelo agravado, mas, sim, uma acessão artificial (art. 1.248, inciso V, do CC/02), razão pela qual, a princípio, o recorrido faria jus, ao menos, ao recebimento de uma indenização antes de ter que desocupar o bem, nos termos do art. 1.255 do Código Civil
4
, uma vez que a sua construção se deu de boa-fé, contando com a anuência da recorrente, e não houve pactuação a respeito da matéria, a fim de evitar o enriquecimento indevido da agravante.

Considerando que as partes litigantes não chegaram a um consenso a respeito do valor da indenização pelas despesas com a construção do apartamento na laje da garagem da edificação de propriedade da agravante, imprescindível preservar a posse do bem pelo agravado até que tal questão seja solucionada, especialmente diante da inexistência de demonstração, a princípio, do esbulho possessório pelo recorrido.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm concluído, vejamos:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
Pretensão de reintegração de edificação no pavimento superior do imóvel da autora
– Sentença de improcedência – Insurgência da autora -
Requisitos do artigo 561 do CPC – Posse anterior e esbulho - Ausência de comprovação – Prova dos autos que demonstrou que a autora permitiu a construção da edificação no piso superior e, que tal se deu as expensas da ré e seu então companheiro – Nítida cessão que consubstancia o chamado direito de laje (artigos 1.550 A e B do Código Civil) - Inexistência, portanto, de composse pela autora para ser reintegrada
- Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1007540-97.2018.8.26.0278; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2023; Data de Registro: 19/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE LAJE. NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL CONSTRUÍDO SOBRE O SOLO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.510-A do Código Civil, o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O instituto destina-se a regularizar situações de fato, presentes em comunidades de baixa renda, onde moradores autorizam terceira pessoa a construir sobre sua laje,
ficando de posse exclusiva desse a moradia por ele construída
.
2. (...). (
Acórdão 1622955
, 07238709520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. TJDFT).

É importante frisar que eventuais circunstâncias que envolvam comportamentos agressivos ou anímicos do agravado junto à sua ex-sogra, ora agravante, ou sua ex-companheira, além de não terem sido sequer minimamente demonstradas nesta demanda, não possuiriam o condão de interferir na resolução da proteção possessória, podendo servir de embasamento para pretensões formuladas noutras lides ou ramos do Direito, razão pela qual são irrelevantes para o exame deste recurso.

Antes de concluir, vale ressaltar, também, que a agravante, no recurso de agravo interno, acaba por ampliar demasiadamente a matéria que foi devolvida a exame desta instância revisora neste agravo de instrumento, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso é limitado ao que foi decidido na decisão objurgada, especialmente por estarmos apreciado uma tutela provisória, de forma que o aprofundamento das questões fáticas somente ocorrerá em juízo de cognição exauriente, após o transcurso da instrução processual, não se podendo exigir uma conclusão definitiva a respeito da questão nesta oportunidade.

Dessa forma, tendo sido aferido, nesta fase de cognição sumária, que o agravado edificou sua residência na laje superior à garagem do imóvel de propriedade da agravante com autorização desta, inexiste esbulho possessório a autoriza a concessão da tutela provisória pretendida, devendo a resolução dos fatos aguardar o transcurso da instrução processual.

Ante tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele

nego
provimento
, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

4
Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.